Tribunal: TJDFT
Processo: 0715677-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715677-62.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: HADCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO SAFRA S/A em face da decisão proferida pela douta Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação ajuizada por HADCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA em desfavor do agravante, recebeu emenda à inicial apresentada pela agravada. Eis o teor do decisum agravado (ID 16724390): Verifico que a parte autora cumpriu a determinação constante no §6o do artigo 303 do Código de Processo Civil, a presentando a emenda de id. 63756480. Sendo assim, promova a Secretaria as alterações necessárias para que o processo trâmite como procedimento comum. Em atenção ao disposto na Portaria Conjunta n. 50, de 29 de abril de 2020, do TJDFT, que prorrogou as medidas de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus – COVID – 19 no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e como forma de cooperar para que se obtenha em tempo razoável a solução da controvérsia, sem comprometimento da saúde dos jurisdicionados, partes e advogados, e dos membros e servidores do Poder Judiciário, deixo de designar nova data para realização da audiência de conciliação prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, cite-se a ré nos termos do artigo 246, V, do Código de Processo Civil. Advirta-se a ré de que o oferecimento de resposta deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, conforme o disposto no artigo 335, III , c/c o artigo 231, V, todos do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Após, aguarde-se o transcurso do prazo para apresentação de resposta pelo réu. Confiro força de mandado à decisão. Advirto, desde já, que, havendo necessidade, poderá ser designada de audiência de conciliação entre as partes após a normalização do atendimento ao público e cessação das medidas de prevenção ao COVID-19. Intime-se o autor para ciência. O recorrente alega que não se discute a natureza dilatória do prazo pela emenda à inicial, porém, se faz necessária a apresentação do requerimento de dilação de prazo tempestivamente, nos termos do precedente firmado em recurso repetitivo – Tema 321. Aponta desídia da agravada em não realizar o pedido, inclusive havendo ordem de certificação do transcurso do prazo estabelecido para a parte autora. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. Da leitura da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Ora, o prazo para emenda à inicial é indubitavelmente dilatório, o que certamente foi considerado para o recebimento do aditamento da peça vestibular pela decisão recorrida. Em análise do teor do REsp 1.133.689/PE (Tema 321), têm-se os parâmetros a serem observados. Confira-se: Fixada a tese acima, e, analisando-se o caso específico dos autos, afere-se que, independentemente da natureza jurídica atribuída ao prazo do art. 284 do Código de Processo Civil, protocolada a petição inicial, o r. Juízo de Direito da 10a Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco expediu edital de intimação, para que as ora autoras/recorrentes providenciassem, no prazo de 20 (vinte) dias, a comprovação da intimação por edital da recorrida (fl. 31). Após o término do referido prazo, e ante o descumprimento da determinação judicial, o r. Juízo de Direito a quo proferiu um segundo despacho, concedendo às recorrentes um novo prazo, desta vez de 10 (dez) dias, para a comprovação das providências cabíveis, e, após o escoamento desse novo prazo, as recorridas peticionaram nos autos, pleiteando, novamente, uma nova dilação no prazo, sem trazer aos autos justificativas plausíveis para tanto, tendo alegado "enorme quantidade de questões semelhantes, fazendo-se necessária a realização de uma pesquisa prévia para a devida publicação dos referidos editais" (fl. 74). Desse modo, tendo em conta as anteriores concessões de prazo para a regularização da inicial, no total de 30 (trinta) dias, ambas não atendidas, e a ausência de justificativa plausível para o pedido de nova dilação do prazo, restou configurada a conduta desidiosa e omissiva das recorrentes, estando correta a sentença de indeferimento da inicial e de extinção do processo sem o julgamento do mérito. (grifo nosso) Depreende-se do paradigma invocado que o óbice está em peticionar nos autos pleiteando nova dilação de prazo sem trazer aos autos justificativas plausíveis para tanto. Observe-se que o eminente Relator, Ministro Massami Uyeda do colendo Superior Tribunal de Justiça, consignou ao final o seguinte aspecto, relevante para o deslinde da controvérsia: Ademais, a revisão do entendimento das instâncias ordinárias no sentido da não configuração de justa causa para a nova dilação do prazo (art. 183 do Código de Processo Civil), implicaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na presente via recursal, em face do óbice do Enunciado n. 7 da Súmula/STJ. Portanto, o que se perquire no acolhimento do aditamento da preambular é a justa causa e não se, nos autos, foi pleiteado o prolongamento do período em determinado momento, como pretende o recorrente, o que fulminaria a natureza dilatória do tempo para retificação da exordial. Ademais, in casu, a decisão que determinou a emenda à inicial em cinco dias foi prolatada em 23.4.2020 (ID 61874269 dos autos de referência), cujos aclaratórios não foram conhecidos em 15.5.2020 (ID 63139596 dos autos de referência). Desse modo, a emenda realizada em 22.5.2020 (ID 63756480) é, a toda evidência, tempestiva. Assim, entendo escorreito o raciocínio do Juízo a quo, não enxergando razões para acolher a medida de urgência vindicada pelo agravante. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 26 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador